Tribunal: STF
Processo: ARE 1577084
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAIS FEDERAIS. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI FEDERAL 11.358/2006. HORAS-EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.404. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER PARCIALMENTE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA ANULAR O ACÓRDÃO ORA RECORRIDO E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO PARA REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECEDENTES.



     



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL – SINDIPOL/DF. LEI N. 11.358/2006. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO E DE HORAS-EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Versa a presente ação sobre o reconhecimento do direito dos substituídos do autor a receber o adicional noturno e as horas-extras por serviço extraordinário, após o advento da Lei n° 11.358/2006, que institui o subsídio como forma de remuneração da carreira policial federal, bem assim a declaração de inconstitucionalidade do art. 5º, X e XI, da Lei n° 11.358/2006, por ofensa direta aos arts. 39, § 3º e 7°, IX e XVI, todos da CF/88 



    2. Consoante orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, não há direito adquirido de servidor público ao regime jurídico de composição de seus vencimentos, podendo haver alteração daquele ou da estrutura da carreira desde que não resulte em redução dos vencimentos, por força do quanto disposto no art. 37, XV, da CF/88. 



    3. A partir da medida provisória n° 305/2006, convertida na Lei n° 11.358/2006, foi adotado o ‘subsídio’ como modelo de remuneração da carreira Policial Federal, nos moldes do art. 39, § 4º, c/c o art. 144, § 9º , da CF/88. 



    4. A Lei n° 11.358/2006, ao estabelecer não serem devidos aos integrantes das carreiras que passaram a ser remuneradas por subsídio, em parcela única, gratificações e adicionais pessoais de qualquer origem e natureza, não acarretou em violação a direito adquirido daquelas carreiras, isso porque, nos termos do art. 39, § 4º, da CF/88, esse novo regime remuneratório implica na vedação ao acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, salvo na hipótese de comprovada redução dos vencimentos. Precedentes. 



    5. Não havendo qualquer inconstitucionalidade na Lei 11.358/2006, bem assim não havendo direito adquirido a regime estatutário, que pode ser alterado unilateralmente no interesse da Administração, forçoso concluir que as parcelas que compõem os vencimentos/proventos dos servidores podem ser alteradas, renominadas, criadas ou até extintas, desde que não haja decesso remuneratório. Efetuada a incorporação, não há mais qualquer vinculação com o plano de cargos e salários que a originou. 



    6. Hipótese em que não se comprovando que os filiados do sindicato autor tenham sofrido redução em seus vencimentos com a implementação da remuneração em parcela única a partir da entrada em vigor da Lei n° 11.358/2006, não se mostra, a rigor, violação a qualquer preceito constitucional ou legal. 



    7. Os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa devem ser majorados em 2% (dois por cento), a teor do disposto no art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do CPC, totalizando o quantum de 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo. 



    8. Apelação desprovida.” (Doc. 11, p. 19-20)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Sindicado dos Policiais Federais no Distrito Federal - SINDPOL apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, inciso IX e 39, § 3º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que seus substituídos têm direito “a receber o adicional noturno e as horas-extras por serviço extraordinário, após o advento da Lei n° 11.358/2006, que institui o subsídio como forma de remuneração da carreira policial federal” (Doc. 15, p. 7). Afirma que, “com a publicação da Lei nº 11.358/2006, os policiais federais passaram a receber sua remuneração através de subsídio, ou seja, retribuição pelo exercício da função pública definido em parcela única” (Doc. 15, p. 8), o que impossibilitaria o recebimento de adicional noturno e de horas-extras. Entende que “exigir que um servidor público exerça suas funções em período noturno e, ainda assim, seja remunerado da mesma forma e por idêntico valor ao servidor no exercício de trabalho em período diurno, além de não corresponder com as peculiaridades da atividade exercida, é um atentado ao princípio da isonomia” (Doc. 15, p. 10). Aduz que a “mudança patrocinada pelo artigo 5º da Lei 11.358, portanto, ofende a igualdade de tratamento, dever da Administração Pública e direito dos servidores” (Doc. 15, p. 11). Defende que a “supressão das referidas verbas ofende a irredutibilidade salarial, prevista no art. 7º, inciso VI, da Constituição Federal” (Doc. 15, p. 12). Assevera que “o afastamento dos valores financeiros dos adicionais e a manutenção das atividades em horários extraordinários, demonstra que a Lei 11.358/2006 incidiu em total ofensa ao princípio da irredutibilidade dos salários e em enriquecimento ilícito a favor da União” (Doc. 15, p. 12). Alega que tal “diploma normativo, em flagrante desrespeito aos arts. 39, § 3º, e 7º, IX e XVI, da CF, proibiu o pagamento dessas verbas remuneratórias aos policiais que, conforme já demonstrado, trabalham em situação onde necessitam receber tais auxílios” (Doc. 15, p. 13).



    A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 20).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar parcialmente.



    A controvérsia posta nos autos cinge-se a saber se, após o advento da Lei Federal 11.358/2006, permaneceria, ou não, o direito ao recebimento de verbas referentes ao adicional noturno e às horas-extras, pelos Policiais Federais.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.404, Rel. Min. Roberto Barroso, analisou diversos dispositivos da Lei Federal 11.358/2006 que versam sobre supressão ou incorporação de verbas anteriormente pagas em rubricas próprias e assentou que “o regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. Por oportuno, colaciono a ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 



    2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 



    3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 



    4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 



    5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 



    6. Pedido parcialmente procedente. Tese: ‘O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única’.” (DJe de 09/03/2023, destaquei)



    Em casos como este, esta Corte tem determinado a remessa dos autos à origem para a realização de novo julgamento, à luz do que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.404. 



    Nesse sentido, confiram-se as decisões proferidas nos seguintes processos: Recursos Extraordinários com Agravos 1.447.236, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/10/2023; 1.467.556, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/11/2023; 1.452.547 e 1.462.074, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/05/2024 e 12/12/2023; e 1.471.675, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 08/01/2024.



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para anular o acórdão ora recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região para realização de novo julgamento da apelação, observado o entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.404.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente